Tribunal: TJBA
Processo: 8049525-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049525-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: HIGOR ODONTOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
YASMIM NASCIMENTO REIS, VALDIANE ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NÃO QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico, condenando a ré à substituição de prótese dentária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame da suficiência do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e da viabilidade da pretendida indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias fáticas demonstradas, considerando a frustração e o desconforto experimentados pela apelante, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta pela clínica odontológica.

4 - Configura inadmissível inovação recursal a alteração da pretensão de condenação por danos materiais em valor certo e determinado (R$ 5.000,00), conforme formulado na petição inicial, para pedido genérico a ser apurado em liquidação de sentença.

5 - Os danos materiais exigem comprovação efetiva do prejuízo patrimonial sofrido, não sendo passíveis de presunção. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

6 - A determinação de cumprimento da obrigação de fazer (substituição da prótese) já contempla a reparação in natura da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20, I, do CDC, sendo descabida a cumulação com pedido de danos materiais sem comprovação específica.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 329, 373, I, 492; CDC, arts. 6º, VIII, 20, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1011417-36.2021.8.26.0344, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 01/08/2024; TJSP, AC 1005309-26.2015.8.26.0562, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 24/06/2024; TJSP, AC 10112776420198260637, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 16/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8049525-54.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ANA LUCIA BRITO DA SILVA e como apelada HIGOR ODONTOLOGIA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça